Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. INICIATIVA DA COMPRADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa da compradora, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para rescindir a avença firmada pelas partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores pagos, em parcela única, com retenção de 10% (dez por cento) da quantia adimplida, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. É válida a estipulação de cláusula que obrigue o consumidor a pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Res 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, a pretensão de devolução não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC.
3. A parte autora/apelante não comprovou a adoção de quaisquer medidas necessárias à compatibilização das alegadas benfeitorias realizadas com as normativas urbanísticas e condominiais aplicáveis. De igual modo, não comprovado de modo suficiente o alegado valor despendido com as mencionadas construções. É, portanto, caso de se concluir pelo não atendimento ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Desse modo, ausente comprovação da existência de benfeitorias indenizáveis, não merece reparos a v. sentença que julgou improcedente o pleito quanto ao ponto.
4. A previsão contratual de retenção indiscriminada de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato se revela abusiva, pois coloca o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor. Assim, a previsão da aludida cláusula é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que reconheceu a nulidade da cláusula e determinou como base de cálculo para a cláusula penal estipulada os valores de fato desembolsados pela parte autora. Sentença mantida nesse ponto.
5. A tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.002 é inaplicável no caso, pois o contrato em questão foi firmado quando a Lei 13.786/2018 já estava em vigor. Como estabelecido na sentença apelada, aplica-se a regra da contagem dos juros de mora a partir da citação, com base no art. 405 do CC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.